Tribunal: TJDFT
Processo: 0705212-55.2020.8.07.0012
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. ART. 47 DO DECRETO-LEI 3.688/1941. EXERCÍCIO IRREGULAR DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. ADEQUAÇÃO SOCIAL. TIPICIDADE. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA.
1 – Na forma do art. 82, § 5o. da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Transporte irregular de passageiros. Art. 47 da Lei de Contravenções Penais (Exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que a exerce, sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício: Pena - prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, de quinhentos mil réis a cinco contos de réis).
3 – Tipicidade do fato. Bem jurídico. A ausência de tipificação do fato no Código de Trânsito e a alegada revogação de dispositivos de leis que tratam da matéria de trânsito, não constituem justificativa adequada para a absolvição, mesmo porque o dispositivo da Lei de Contravenção Penal protege a organização do trabalho e o fato em causa, em tese, implica em violação à organização de atividade explorada pelo Distrito Federal no regime de concessão (transporte coletivo de passageiros). Neste sentido o STF (ARE 1362182 / DF, Relator(a): Min. PRESIDENTE). Esse entendimento unanime das Turmas Recursais.
4 – Habitualidade. O tipo delitivo do art. 47 da Lei de Contravenções Penais (Decreto Lei n.o 3.688/1941) exige, para sua caracterização, que o exercício irregular de atividade ou profissão se dê com habitualidade. Neste sentido, esta 1a. Turma Recursal (1425665, Relator FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA) e a 3a. Turma (Acórdão 1427822, Relator FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA). No caso em exame a denúncia não trouxe qualquer elemento a demonstrar que o acusado reitera na prática da exploração irregular de transporte. Ao contrário, aponta um ato isolado.
5 – Justa causa. Sem a demonstração, na denúncia, de todos os elementos que completem o tipo penal, não há justa causa para o início da ação penal, de modo que o prosseguimento se acha obstado por este fundamento. Assim, ainda que se afaste da sentença o fundamento da ausência de tipicidade, em tese, do fato descrito no termo circunstanciado, no caso em espécie não há elementos para a persecução.
6 – Apelação criminal conhecida, mas não provida.